Tribunal: TJSP
Processo: 1005817-30.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual constatado em perícia judicial – Pretensão na apelação de se fixar a indenização no percentual de 12,5% - Valor pago administrativamente superior a esse percentual – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005817-30.2019.8.26.0077; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual constatado em perícia judicial – Pretensão na apelação de se fixar a indenização no percentual de 12,5% - Valor pago administrativamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual constatado em perícia judicial – Pretensão na apelação de se fixar a indenização no percentual de 12,5% - Valor pago administrativamente superior a esse percentual – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000599673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005817-30.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MAYCON JOSE
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005817-30.2019.8.26.0077 -Voto no 2.633
2
Apelação Cível no 1005817-30.2019.8.26.0077
Apelante: Maycon Jose de Paula
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Comarca de Origem: Birigüi
Juíza da Vara de origem:Cassia de Abreu
Voto no 2.633
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT -
Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência –
Inconformismo do autor – Não cabimento – Pagamento realizado na via
administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual
constatado em perícia judicial – Pretensão na apelação de se fixar a
indenização no percentual de 12,5% - Valor pago administrativamente
superior a esse percentual – Sentença de improcedência mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
215/216, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
ajuizada por Maycon José de Paula em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. Pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados estes em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Nos termos da inicial, o autor sofreu lesões em decorrência de acidente de
trânsito ocorrido em 13/01/2018 que lhe causaram limitação funcional na ordem de 60%
(sessenta por cento). Formulou pedido administrativo para receber o seguro obrigatório,
mas recebeu o valor parcial da indenização, no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Ajuizou a presente ação a fim de obter a
indenização proporcional ao grau de incapacidade a ser apurado em perícia, acrescido de
juros e correção monetária a partir do acidente, até o efetivo pagamento. Vieram aos autos
contestação (fls. 93/113), réplica (fls. 156/164), laudo pericial (fls. 198/206), e após
manifestação das partes foi proferida a r. sentença de improcedência.
Inconformado, recorre o autor buscando a reforma da r. sentença.
Nas razões de apelação (fls. 218/223), alega ter comprovado na perícia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005817-30.2019.8.26.0077 -Voto no 2.633
3
ocorrência de dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou
funcional incompleta do quadril esquerdo com repercussão média. Entende fazer jus à
complementação do valor recebido a título de indenização, tendo em vista a sua invalidez
permanente ou parcial, conforme o art. 3o da Lei no 6.194/74. Postula a condenação da ré
ao pagamento de indenização proporcional ao seu grau de incapacidade, qual seja, 12,5%
(doze vírgula cinco por cento) da tabela, acrescido de juros e correção monetária a partir da
data do acidente.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (gratuidade às fls. 89) e
respondido (fls. 226/230).
É o relatório.
Cuida-se de ação de procedimento comum em que o autor busca a
complementação do valor do seguro obrigatório.
A Lei no 6.194/1974, alterada pela Lei 11.945/2009, dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores a pessoas transportadas
ou não. O art. 3o, II, da referida Lei, fixa a indenização por invalidez permanente em até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo o benefício concedido de forma
proporcional ao dano, consoante se extrai do § 1o do referido artigo e da tabela anexa na
mencionada Lei. No mesmo sentido a Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No caso dos autos, determinou-se a realização de perícia médica pelo
IMESC (laudo às fls. 198/206), precedida da apresentação de quesitos.
O perito foi conclusivo no sentido de se tratar de perda anatômica e/ou
funcional parcial (ou segmentar) completa do quadril esquerdo, correspondendo ao
percentual de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da Tabela DPVAT.
Nesse sentido, assim consignou o expert no laudo pericial (204):
Diante do exposto, conclui-se que o periciando é portador de sequela decorrente de
acidente de trânsito ocorrido em 13/07/2018, decorrente de fratura de fêmur proximal
esquerdo, com repercussão média na funcionalidade do quadril esquerdo, com perda
parcial permanente equivalente ao percentual de 12,5% aplicando-se a tabela DPVAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005817-30.2019.8.26.0077 -Voto no 2.633
4
Assim, considerando-se que a legislação de regência prevê, no caso de
invalidez parcial permanente, indenização proporcional ao grau de incapacidade com base
na Tabela da SUSEP Superintendência de Seguros Privados, e em vista do apurado no
laudo pericial, no sentido de que o grau de lesão sofrido pelo autor corresponde a 12,5%
(doze vírgula cinco por cento), de acordo com a Tabela da SUSEP, verifica-se que houve
inclusive pagamento a maior na via administrativa a título de indenização do prêmio do
seguro obrigatório, o qual foi fixado em 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento),
correspondendo ao valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos), conforme fls. 116/117. Portanto nada mais é devido.
De resto, o laudo pericial foi elaborado por perito do IMESC Instituto de
Medicina Social e Criminologia e encontra-se devidamente fundamentado pelo expert, que
respondeu os quesitos oferecidos pelas partes e forneceu os elementos suficientes para
dirimir a controvérsia.
Sendo assim, o recurso não comporta provimento, mantendo-se a r. sentença
tal como lançada. Aliás, na apelação pede-se a fixação em 12,5%, a dizer, o valor indicado
pelo perito, mas se assim fosse a hipótese seria de devolução de parte do valor recebido, o
que é incabível. O fato é que administrativamente o pagamento foi superior ao percentual
constatado em perícia judicial, de maneira que não há valor para ser complementado.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Tendo
em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo, deixa-se
de aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil..
JAYME DE OLIVEIRA
Relator